Tribunal: TJSP
Processo: 2048142-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MÚTUO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS C.C. CAUÇÃO E DAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – Competência afeta à Segunda Seção de Direito Privado (11a a 24, 37a e 38a Câmaras) – Resolução 623/2013, art. 5o, item II.3 – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048142-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante FRCLOG
TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA, é agravado UNIPRIME NORTE DO
PARANÁ - COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado 2 (11a a 24a; 37a e 38a Câmaras) desta C. Corte. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048142-06.2020.8.26.0000 -Voto no 46925
2-et
COMARCA: MARÍLIA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): FRCLOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA.
AGRAVADO(S): UNIPRIME NORTE DO PARANÁ-COOPERATIVIDADE DE CRÉDITO LTDA.
JUIZ (A): ERNANI DESCO FILHO
VOTO No 46925
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA
RECURSAL
MÚTUO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DIREITOS C.C. CAUÇÃO E DAÇÃO EM PAGAMENTO
CONTRATO BANCÁRIO
Competência afeta à Segunda
Seção de Direito Privado (11a a 24, 37a e 38a Câmaras)
Resolução 623/2013, art. 5o, item II.3 Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 12/3
que indeferiu tutela provisória para determinar que a requerida se abstenha de
inscrever o nome da agravante em órgão de restrição de crédito (SERASA, SPC,
SEPROC e outros), em ação declaratória de direitos c.c. caução e dação em
pagamento, fundada em contrato de mútuo. A agravante sustenta, em síntese,
possibilidade da dação em pagamento das ações preferenciais, para quitação do
contrato de mútuo à agravante.
O recurso foi distribuído livremente a este Relator (fls.
85), processado no efeito devolutivo (fls. 86), com resposta às fls. 89/91.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048142-06.2020.8.26.0000 -Voto no 46925
3-et
Trata-se de ação declaratória de direitos c.c. caução e
dação em pagamento proposta pela agravante visando que direitos creditórios
cedidos em seu favor (ações preferenciais nominativas) sejam dados como
caução idônea e dação em pagamento no limite do valor para quitação integral do
contrato de mútuo firmado entre as partes. Embora a agravante mencione a
existência de garantia fiduciária na inicial, a ação declaratória está relacionada ao
contrato de mútuo, no qual não consta referida garantia, e discute cláusula
contratual em razão da Súmula 472, STJ; não havendo, por sua vez, qualquer
questionamento quanto à cláusula de garantia fiduciária.
Portanto, inexiste motivo para que a ação originária do
presente recurso se insira dentre as matérias de competência desta C. Seção de
Direito Privado III, por conta da relação jurídica subjacente. Verifica-se, pois,
competência afeta a Segunda Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras), nos termos da Resolução 623/2013, art. 5o, 'II. 4' da Resolução no
623/2013, a saber: “Ações relativas a contratos bancários, nominados ou inominados”.
Neste sentido, precedentes do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado:
“Conflito de Competência
Indenização por danos morais

Alegação de protesto indevido de duplicata mercantil - Competência
recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir Incidência
da regra inserta no artigo 5o, III.3 da Resolução 623/2013

Irrelevância da relação que subjaz ao título de crédito - Competência
da e. Segunda Subseção de Direito Privado
Precedentes deste
Colendo Grupo Especial Conflito procedente, para reconhecer a
competência da e. 38a Câmara de Direito Privado.”1
“Ação revisional de contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária. Discussão acerca dos encargos financeiros
impostos pela instituição bancária. Competência preferencial
reservada pela Resolução no 623/13 desta E. Corte à Subseção II de
Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) Conflito de
competência procedente, para declarar competente a 13a Câmara de
Direito Privado”2.
1 CC 0007374-09.2019.8.26.0000, Rel. Des. A.C. MATHIAS COLTRO, j. em 14/03/2019.
2 CC 0051491-56.2017.8.26.0000, Rel. Des. GOMES VARJÃO, j. em 17/01/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048142-06.2020.8.26.0000 -Voto no 46925
4-et
Assim, a matéria discutida na ação originária deste
recurso é fundada em contrato bancário, cuja matéria é de competência das 11a à
24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado, integrantes da Segunda Subseção,
como previsto na Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso II.3.
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado 2 (11a a 24a; 37a e 38a Câmaras) desta C. Corte.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator